Tribunal: TJMT
Processo: 1009707-60.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009707-60.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), CAB PONTES E LACERDA LTDA - CNPJ: 04.202.450/0001-18 (AGRAVANTE), Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –APREENSÃO EM RAZÃO DA IRREGULARIDADE NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES – AUSENTE O
“FUMUS BONI IURIS”
– ILEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIAS NÃO DEMONSTRADA – NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 323 DO STF – AGRAVO DESPROVIDO.

1- Não se admite a concessão de liminar em mandado de segurança quando não coexistem os requisitos ensejadores do deferimento liminar, no caso em comento ausente fumus boni iuris.

2- Não se aplica a Súmula 323 STF, quando o ato praticado pela autoridade coatora a fim de apreender mercadorias, está eivado de legalidade pelo fisco estadual.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ÁGUAS DE PONTES E LACERDA LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da fazenda Pública de Cuiabá que indeferiu o pedido de liminar que objetivava o afastamento da exigência de inscrição no cadastro de contribuintes; a liberação da mercadoria apreendida e o que não fosse realizada nenhuma apreensão de mercadoria sob a justificativa de inscrição estadual baixada.

Assevera que Agravante é a empresa concessionária dos serviços de abastecimento de água potável, coleta e tratamento de esgoto no município de Pontes e Lacerda, conforme se afere no contrato de concessão para prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Aduz que está sendo compelida pelo Estado de Mato Grosso, através de atos coatores ilegais e inconstitucionais de suas autoridades a regularizar sua inscrição baixada no cadastro de contribuintes de ICMS.

Enfatiza que não é contribuinte de ICMS, o que além de implicar em uma série de obrigações acessórias, ainda poderá ensejar o aumento do custo da locação dos materiais e equipamentos

Acentua que, com a apreensão ilegal e a imposição da exigência da regularização no cadastro de contribuinte, sendo que a impetrante não é contribuinte, está claramente a impor exigência que contraria aos princípios constitucionais da livre atividade empresarial

Ao final, entende estarem presentes os requisitos para concessão do efeitos suspensivo da decisão, em todos os seus termos, bem como os documentos que o instruem, requerendo seja deferida a antecipação da tutela recursal para determinar a imediato a liberação a mercadoria apreendida pelo TAD 1146875-0; a suspensão da ilegal obrigatoriedade imposta pela autoridade coatora, quanto a realização da inscrição no cadastro de contribuintes de ICMS pelo fato da concessionária impetrante não ser contribuinte do tributo; a abstenção de qualquer apreensão de mercadoria da Impetrante sob a justificativa desta estar com a Inscrição Estadual baixada ou suspensa.

A liminar foi indeferida. (id. 93636987)

Contrarrazões. (id. 94817065)

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo
provimento parcial
do recurso. (id. 97844973)

É o relato necessário.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CAB DE PONTES E LACERDA LTDA, contra decisão que indeferiu o pedido liminar que objetivava o afastamento da exigência de inscrição no cadastro de contribuintes; a liberação da mercadoria apreendida e o que não fosse realizada nenhuma apreensão de mercadoria sob a justificativa de inscrição estadual baixada.

A decisão recorrida verificou a inexistência de prova cabal para afastar a presunção de veracidade e legitimidade do ato de apreensão fiscal, sob o seguinte fundamento:

(...)

A meu ver, tais requisitos não restaram atendidos. Consta do Termo de Apreensão e Depósito n. 1146875 -0 a seguinte informação :

DESSA MANEIRA, CONSTATOU -SE EM PESQUISA AOS SISTEMAS FAZENDÁRIOS, NOS TERMOS DOS ART 17 -B E 17 -D, LEI 7098/1998, QUE O DESTINATÁRIO DA NFE, ENCONTRA -SE COM STATUS DE SUSPENSO, CONSULTA EM ANEXO. [id. 55007302]

Em decorrência dessa informação se conclui que a autuação fiscal se deu considerando que o impetrante se encontra com a inscrição estadual suspensa.

Nesse aspecto, a prudência impõe que a avaliação sobre a necessidade ou não de inscrição do impetrante seja avaliada por ocasião do mérito; essa medida é imprescindível para, após a oitiva da autoridade coatora, bem dimensionar a questão posta em discussão .

Por sua vez, observo que a apreensão da mercadoria se deu com fundamento no art. 952, § 1o, inc. III, do RICMS/MT, ou seja, pelo fato de a inscrição do contribuinte não se encontrar regular. Assim, bem se vê que não se trata de apreensão para fins de pagamento de tributo.

Conclui -se, portanto, que o impetrante não demonstrou a relevância dos fundamentos apresentados. Posto isso, indefiro a liminar “ ( ID. 89532993).

Pois bem.

Anoto que a análise do presente Recurso de Agravo de instrumento limita-se em verificar o acerto ou desacerto da decisão agravada, que indeferiu a liminar que postulava a liberação a mercadoria apreendida pelo TAD 1146875-0; a suspensão da ilegal obrigatoriedade imposta pela autoridade coatora, quanto a realização da inscrição no cadastro de contribuintes de ICMS pelo fato da concessionária impetrante não ser contribuinte do tributo; a abstenção de qualquer apreensão de mercadoria da Impetrante sob a justificativa desta estar com a Inscrição Estadual baixada ou suspensa.

A questão a ser analisada nos autos é tão - somente a existência dos requisitos autorizadores da liminar pleiteada.

Saliente-se que no tocante a necessidade da inscrição Estadual da Agravante, o magistrado entendeu que não restou comprovado de plano situação que a demanda uma aferição mais aprofundada do tema devendo ser apreciada na ocasião do mérito da ação, após manifestação das partes.

Quanto a regularidade da apreensão efetivada em razão da irregularidade da inscrição estadual da empresa, entende-se que o pedido da Agravante não deve prosperar, pois inexistente o “fumus boni iuris”, o qual constata a legalidade do ato praticado pela autoridade coatora, visto que no caso em comento não se aplica a Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal:

“É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”. (Súmula 323).

Saliente-se que a atribuição da administração tributária é atividade administrativa plenamente vinculada, de forma a assegurar o controle e cumprimento da norma jurídica, não havendo demonstrado qualquer ilegalidade, no ato de apreensão das mencionadas mercadorias.

De fato, a apreensão de mercadorias pelo fisco, de um modo geral, não é proibida e decorre de seu poder fiscalizatório.

Do que se vê dos autos, não resta comprovada qualquer ilegalidade, de plano, do ato uma vez que, consubstanciado na irregularidade da inscrição estadual da Agravante.

É entendimento jurisprudencial desse egrégio sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — DIREITO TRIBUTÁRIO — INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES SUSPENSA – APREENSÃO DE MERCADORIA — POSSIBILIDADE — INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES — INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 323 DO STF — PREVISÃO LEGAL - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RETIFICADA. Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, quando o contribuinte se encontrar com a sua inscrição no cadastro de contribuintes suspensa e pendências na sua conta corrente fiscal. (N.U 0009915-21.2010.8.11.0041, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/09/2014, Publicado no DJE 08/09/2014)

Nesse contexto, escorreito o entendimento do Magistrado singular, haja vista que a inexistência do requisito necessário o fumus boni iuris, não autorizando, porquanto o magistrado “a quo” consignou prematura a análise acerca da necessidade de inscrição estadual da Agravante.

Assim, não há que se falar em concessão da liminar pleiteada, visto que inadmissível quando não coexistem os requisitos ensejadores do deferimento liminar.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo, ratificando a decisão do juízo “a quo”, em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022